Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-09.2021.8.11.0048
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000544-09.2021.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA (AGRAVADO), KEROLAYNE LORRAYNE CASTALDELI GUALBERTO - CPF: 037.212.081-45 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVANTE), ILMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000544-09.2021.8.11.0048

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA

EMENTA

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO SOBRE O AUTO DE INFRAÇÃO – PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO – AUSÊNCIA DE MATRÍCULA OU NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR - NULIDADE – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS A AUTORIZAR A REFORMA DO
DECISUM
– MERO INCONFORMISMO – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Apesar do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de citação de pessoa jurídica por correio, considera-se válida a citação postal realizada no endereço da ré, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por qualquer empregado, no caso, trata-se de pessoa jurídica de direito público que é representada por seu Prefeito ou Procurador (artigo 75, III, do CPC), os quais não foram notificados para que pudessem tomar ciência das infrações imputadas, de modo que houve violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, principalmente, pelo fato de que não é possível identificar o servidor que supostamente recebeu a notificação.

2 - Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000544-09.2021.8.11.0048

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira, que, nos autos da Ação Anulatória de processo administrativo (infração ambiental) c/c pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Juscimeira em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido contido na inicial para
declarar a nulidade das multas impostas e impugnadas nestes autos, originado no auto de infração o nº 108767, inspeção nº 152395 e CDA 2021440365 e, por consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, o agravante afirma que a notificação do auto de infração ambiental foi encaminhada ao endereço do autor (Prefeitura de Juscimeira), e o fato de o AR ter sido recebido por terceira pessoa não gera nulidade, visto que a intimação pessoal, não exige que o devedor assine de próprio punho, o recebimento da notificação, considerando que a mesma foi recebida no endereço em que a Administração possuía em seu banco de dados.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão recorrida.

Sem contrarrazões (id. 205599664).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1000544-09.2021.8.11.0048

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao recurso de apelação apresentado pelo ora agravante, para manter a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Juscimeira, que, nos autos da Ação Anulatória de processo administrativo (infração ambiental) c/c pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Juscimeira em desfavor do Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido contido na inicial para
declarar a nulidade das multas impostas e impugnadas nestes autos, originado no auto de infração o nº 108767, inspeção nº 152395 e CDA 2021440365 e, por consequência, extingo o processo, com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do §4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

A decisão agravada está assim redigida:

[...]

Analisando os documentos que instruíram a ação anulatória, verifica-se que a Prefeitura de Juscimeira foi autuada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, por meio do auto de infração n. 108767, de 6-9-2016, por fazer funcionar atividade de lixão municipal (resíduos sólidos urbanos), sem licença de operação outorgada pela autoridade ambiental competente e em desacordo com as normas técnicas e legislações vigentes.

Observa-se, ainda, que foi expedido carta com aviso de recebimento, com a finalidade de notificar o Município de Juscimeira para apresentação de defesa administrativa, bem como que foi considerado devidamente intimado pela administração pública estadual, e por permanecer inerte foi declarado os efeitos da revelia. Todavia, apesar de constar o endereço da Prefeitura de Juscimeira no aviso de recebimento, não é possível identificar o nome do recebedor.

Além disso, consta um carimbo no aviso de recebimento, mas, em consulta ao Portal Transparência, no site da Prefeitura Municipal de Juscimeira, não é possível localizar a matrícula constante no carimbo, tampouco o nome
Barbosa Monteiro
.

É cediço que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, nos casos de citação de pessoa jurídica por correio, considera-se válida a citação postal realizada no endereço da ré, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por qualquer empregado. Dessa maneira, é desnecessária a assinatura do representante da empresa. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. EXAME RELACIONADO AO MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. POSSIBILIDADE. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. PESSOA JURÍDICA. VALIDADE. TEORIA DA APARÊNCIA. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há usurpação de competência do Superior Tribunal de Justiça quando o Tribunal de origem, no juízo de admissibilidade, examina pressupostos específicos e constitucionais relacionados ao mérito da controvérsia (Súmula 123/STJ).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da validade da citação de pessoa jurídica por via postal, quando remetida a carta citatória para o seu endereço, independentemente da assinatura no aviso de recebimento (A.R.) e do recebimento da carta terem sido efetivados por seu representante legal. Precedentes.
3. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. No caso, os 2 (dois) avisos de recebimento (AR) enviados para o endereço da promovida, no intervalo de 8 (oito) meses entre ambos, foram recebidos pela mesma pessoa que a recorrente afirma desconhecer. 5. Não se admite a adição, em sede de agravo interno, de tese não exposta no recurso especial, por importar inadmissível inovação. 6. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.357.895 - SP (2018/0227703-1), Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07/02/2019, DJe 20/02/2019). [Destaquei].

Ocorre que, no caso, trata-se de pessoa jurídica de direito público, que é representada por seu Prefeito ou Procurador (artigo 75, III, do CPC), os quais não foram notificados para que pudessem tomar ciência das infrações imputada, bem como das penalidades aplicadas, de modo que houve violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, principalmente, pelo fato de que não é possível identificar o servidor que supostamente recebeu a notificação.

Desse modo, como bem pontuado pelo Magistrado Sentenciante, de acordo com o processo administrativo, não há como comprovar que, de fato, a Prefeitura Municipal de Juscimeira tomou conhecimento dos fatos, ante a impossibilidade de identificar o servidor que recebeu o AR.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

[...].

Pois bem.

Conforme consignado na decisão recorrida, apesar do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nos casos de citação de pessoa jurídica por correio, considera-se válida a citação postal realizada no endereço da ré, ainda que o aviso de recebimento seja assinado por qualquer empregado, no caso, trata-se de pessoa jurídica de direito público que é representada por seu Prefeito ou Procurador (artigo 75, III, do CPC), os quais não foram notificados para que pudessem tomar ciência das infrações imputadas de modo que houve violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, principalmente, pelo fato de que não é possível identificar o servidor que supostamente recebeu a notificação (id. 176266791 – pág. 12).

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CITAÇÃO DO MUNICÍPIO NA PESSOA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. NULIDADE. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

1. A citação do Município deve se realizar na pessoa de seu prefeito ou procurador, consoante inteligência do artigo 75, inciso III, do CPC/2015, para que seja vislumbrada a correta representação em juízo, sob pena de absoluta ineficácia jurídica deste ato de cientificação.

2. No caso em apreço, verifica-se que a citação do Município de Ipueiras-TO, ora recorrente, se deu por hora certa na peoa do Secretário de Administração, o qual, contudo, não tem legitimidade para o ato, razão pela qual não pode ser considerado válido o ato citatório, especialmente porque o ato do meirinho não observou aos requisitos do art. 252 e ssss. do CPC/2015, além do que restou constatado o flagrante prejuízo ao ente requerido, que não apresentou contestação, tendo sido o processo julgado à sua revelia. 3. Recurso conhecido e provido, para desconstituir sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para o devido processamento do feito.

(TJ-TO - AC: 00230299120198270000, Relator: JOSÉ DE MOURA FILHO)

Com efeito, não vislumbro motivos para retificar e/ou retratar-me da decisão outrora proferida, notadamente porque as razões aduzidas neste Regimental, mais uma vez, não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada, revelando-se, por sua vez, mero inconformismo com a fundamentação adotada por esta relatora, contrário aos seus interesses, ressurgindo daí a sua pretensão recursal, sem que elementos novos fossem apresentados.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Agravo interno, mantendo incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024